Tribunal: TJMMG
Processo: 2000125-15.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA DO RECURSO
DECIDIDA EM SENTENÇA SUPERVENIENTE - PREJUDICADO O
RECURSO PELA PERDA DO OBJETO - NÃO CONHECIDO O
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000125-15.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000027-15.2020.9.13.0005 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA DO RECURSO DECIDIDA EM SENTENÇA SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O RECURSO PELA PERDA DO OBJETO – NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Kátia Cristina de Assis Rocha e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto, e assim, não conheceu do recurso. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por Kátia Cristina de Assis Rocha, contra a decisão do eminente Juiz de Direito da 5ª AJME que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos de punições havidas nos Procedimentos de Comunicação Disciplinares ns. 106.322/2015-52º BPM e 106.361/2015-52º BPM. Segundo a agravante: - No PCD n. 106.322/2015-52º BPM/3ª RPM, foi punida com suspensão por 4 (quatro) dias e perda de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional. - No PCD n. 106.361/2015-52º BPM/3ª RPM, foi punida com suspensão por 4 (quatro) dias e perda de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional. Diz a agravante, ainda, que estava amparada por atestado médico que lhe conferia o direito à ausência nos dias relacionados às faltas, quais sejam, os dias 19 e 20 de abril de 2015. Em razão das punições, assevera que ajuizou a presente ação “perante a 5ª Auditoria do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais”, e que a distribuição foi feita “por dependência aos autos 2001012-24.2019.9.13.0003, que tramitou nesta mesma auditoria e possui fatos e fundamentos extremamente parecidos, possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir”. Continua a agravante, sustentando que: [...] Na ação principal restou provado as irregularidades ocorridas nos procedimentos, sendo concedida a procedência do pedido pelo juiz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO de primeira instancia e confirmada a sentença neste tribunal (decisões em anexo). Os procedimentos discutidos nestes autos são extremamente semelhantes aos procedimentos discutidos na ação principal, constando como diferença apenas os dias de punição e o atestado médico. Todo o processo e procedimento dos PCDs discutidos nestes autos são idênticos aos PCDs discutidos na ação principal. Entretanto, o juiz em atuação da 5ª auditoria do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, indeferiu a liminar requerida nos autos, contrariando todo o entendimento já consolidado nos autos da ação principal. [...] No despacho que consta no Evento 8, determinei a intimação da agravante para demonstrar onde está a conexão e continência entre o Processos n. 2001012- 24.2019.9.13.0003 e a atual ação de origem, a justificar a possibilidade de uma distribuição por dependência, afastando a distribuição com base no Juiz Natural. Em resumo, segue o despacho respectivo: [...] Como é de sabença geral, a competência firmada pela dependência / prevenção é funcional e, portanto, absoluta, sendo que a dependência apontada pela autora está determinando, ainda, a prevenção para todos os recursos no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Segunda Instância). No caso dos autos, a autora da ação de origem, ora agravante, firma a distribuição por dependência porque, em sua visão, a ação de origem possui fatos e fundamentos "extremamente parecidos" com aqueles tratados nos autos do processo n. 2001012- 24.2019.9.13.0003, e que ambos os feitos "possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir". A ação 20001012-24.2019.9.13.0003 já recebeu sentença, contra a qual apelou o Estado de Minas Gerais, sendo que a referida sentença foi mantida no julgamento do recurso de apelação neste Egrégio Tribunal. Bem. É certo dizer que o Juiz, como gênero, pode determinar que se corrija o erro quanto à distribuição, e pode fazê-lo de ofício, na forma do art. 288 do Código de Processo Civil (CPC). No entanto, por se tratar de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, é imperiosa a intimação da parte para se manifestar, conforme a previsão do art. 933 do CPC. Ante o exposto, determino a intimação da agravante para justificar, à luz dos artigos 55 e 56 do CPC, onde está estabelecida a conexão ou a continência do feito de origem com os autos do processo n. 2001012-24.2019.9.13.0003, ou onde se estabelece a hipótese do § 3° do art. 55 do mesmo diploma legal, de maneira a permirtir a excepcional distribuição com base no art. 286, I e III, do CPC, afastando a regra do art. 285 do CPC. [...] Em resposta no Evento 11, a agravante apenas invoca o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil como supedâneo da pretensão de distribuição por dependência, sem demonstrar os fundamentos da conexão ou da continência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Em seguida, no Evento 13, indeferi o efeito ativo buscado pela agravante em seu recurso e, por conseguinte, a antecipação de tutela, cuja decisão foi tomada nos seguintes termos: [...] Vistos etc. A autora da ação de origem, ora agravante, firma a sua distribuição por dependência porque, em sua visão, a ação de origem possui fatos e fundamentos "extremamente parecidos", ou, como diz na petição no Evento 11, trata-se do mesmo pedido, da mesma causa de pedir, e das mesmas partes do processo n. 2001012- 24.2019.9.13.0003. A ação 20001012-24.2019.9.13.0003 já recebeu sentença, contra a qual apelou o Estado de Minas Gerais, sendo que a referida sentença foi mantida no julgamento do recurso de apelação neste Egrégio Tribunal, o que torna impossível a reunião de ações para julgamento em conjunto. Dessa forma, não existe, prima facie, a incidência dos dispositivos invocados pela agravante, quais sejam o art. 55, § 3º, c/c o art. 286, I e III, ambos do Código de Processo Civil. A competência em análise, firmada pela dependência / prevenção, revela a competência funcional e, portanto, absoluta. Ademais, não me convenci da dependência apontada pela autora, pois os fatos constantes dos processos relacionados são distintos, ocorridos em datas distintas, que podem encontrar soluções distintas, o que obsta a prolação de qualquer decisão de mérito no processo, notadamente em razão da possibilidade de erro na distribuição do feito desde o princípio. A dependência buscada pela autora determina a prevenção do juízo a quo para todos os feitos que envolvam fatos e fundamentos assemelhados em relação à sua pessoa, e, ainda, determina a prevenção para todos os recursos no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Segunda Instância), acarretando a existência de juízo exclusivo para a militar, em nítida ofensa ao princípio do Juiz Natural e às suas derivações jurídicas. Ante o exposto, indefiro, por ora, o efeito “ativo” pleiteado pela agravante e, por conseguinte, a pretendida antecipação da tutela. A questão relacionada ao erro quanto à distribuição será levada para decisão pela Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, inobstante a possibilidade de ser tomada de ofício, na forma do art. 288 do Código de Processo Civil (CPC), mas é importante resguardar a competência do Colegiado. [...] Intimado, o Estado de Minas Gerais ofereceu suas contrarrazões ao agravo, cuja minuta consta no Evento 23, pugnando pelo não conhecimento ou, em outra hipótese, pelo não provimento do recurso. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento apresentado por Kátia Cristina de Assis Rocha, contra a decisão do eminente Juiz de Direito da 5ª AJME que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos de punições havidas nos Procedimentos de Comunicação Disciplinares de números 106.322/2015-52º BPM e 106.361/2015-52º BPM. Eminentes Desembargadores, após a inclusão do feito em pauta de julgamento, e nos termos da petição acostada no Evento 28, vem a agravante apresentar sua desistência ao recurso, informando que já foi prolatada sentença no feito de origem, ou seja, no processo n. 2000027-15.2020.9.13.0005. A análise dos autos de origem, devidamente relacionado neste feito, demonstra que realmente foi prolatada sentença pelo Juiz a quo, conforme Evento 35 do processo identificado no parágrafo acima. Nesse sentido, de acordo com o Critério Cognitivo a sentença proferida pelo juízo de 1ª instância prevalece, pois trata-se de decisão proferida com base em juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, neste caso, engloba a decisão interlocutória impugnada (proferida com base em juízo de cognição sumária), de modo que perece o objeto do agravo de instrumento. No mesmo entendimento se assenta a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que detém função constitucional de formar jurisprudência acerca das leis em relação aos tribunais inferiores. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. A definição acerca de a superveniência de sentença de mérito ocasionar a perda do objeto do agravo de instrumento deve ser feita casuisticamente, mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença, de modo a viabilizar a perquirição sobre eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. Entretanto, na específica hipótese de interposição de agravo contra decisão de deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela, vislumbra-se que a prolatação de sentença meritória implicará a perda do objeto do agravo de instrumento, em virtude da superveniente perda do interesse recursal. Isso porque a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão concessiva da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo-se desde logo a execução provisória do julgado, nos termos do art. 520, VII, do CPC, o qual dispõe que: "Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: [...] VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela". O mesmo se diz em relação à sentença de improcedência do pedido, a qual tem o condão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO revogar a decisão concessiva de antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. Portanto, a superveniência da sentença de mérito ocasiona a perda de objeto de anterior agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de medida antecipatória. EAREsp 488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe 19/11/2015. Por fim, destaco que não há mais como se cogitar em eventual ofensa ao Princípio do Juiz Natural, dada a falta de conexão ou continência entre as ações informadas na inicial do agravo, pois temos firmada a competência cível apenas na 5ª AJME, juízo no qual foi processada e julgada a ação de origem. Ante o exposto, firme em tais razões, e na esteira do art. 932, III, do novo CPC, julgo prejudicado o recurso pela perda do objeto, e, assim, não conheço do presente agravo de instrumento. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, reconhecer que o presente recurso encontra-se prejudicado e deve ser extinto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator